Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA CESSÃO DO CRÉDITO PELA FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Anexado aos autos documento hábil a comprovar que houve a cessão de direitos creditórios, há que se reconhecer a legitimidade ativa da empresa cessionária para ajuizar ação de busca e apreensão em desfavor do consorciado inadimplente.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.